Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-33.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700418-33.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAMILLA VIANA BORGES APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO AC, AP, AM, PA, RO E RR - EM RECUPERACAO JUDICIAL, LEAL CLUBE DE BENEFICIOS, ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS NA AREA DE EDUCACAO D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 74937056, o patrono da apelante pede o desentranhamento da petição de Id no 74733049 e documento de ID no 74733050, por se tratar de erro material. Deixo de determinar o desentranhamento, uma vez que as referidas peças não trazem prejuízo ao processo, e podem ser mantidas, sobretudo para manter a lógica processual, tendo em vista o despacho de ID no 74774016. Assim, sem prejuízo às partes, prossiga-se no julgamento da apelação. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador